Tribunal: TJSP
Processo: 1000226-92.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Irresignação da autora – Débito cobrado pelo réu que já foi objeto de restituição em outro processo – O reconhecimento da inexigibilidade do débito é pressuposto lógico da restituição do valor cobrado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual – Irresignação da autora – Débito cobrado pelo réu que já foi objeto de restituição em outro processo – O reconhecimento da inexigibilidade do débito é pressuposto lógico da restituição do valor cobrado indevidamente – Montante pago pelo banco réu que deveria ter sido utilizado pela autora para pagamento da dívida indevida – Ausência de interesse processual – Sentença mantida – Recurso desprovido, com condenação da autora nos ônus da sucumbência, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000226-
92.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA JOSÉLIA
DA SILVA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
2
Apelação n. 1000226-92.2020.8.26.0161
Apelante: Maria Josélia da Silva
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A
Juiz: Rafael Bragagnolo Takejima
Comarca: Diadema 4a Vara Cível
Voto no 3147
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de
interesse processual
Irresignação da autora
Débito
cobrado pelo réu que já foi objeto de restituição em outro
processo O reconhecimento da inexigibilidade do débito é
pressuposto lógico da restituição do valor cobrado
indevidamente Montante pago pelo banco réu que deveria
ter sido utilizado pela autora para pagamento da dívida
indevida
Ausência de interesse processual
Sentença
mantida Recurso desprovido, com condenação da autora
nos ônus da sucumbência, observada a gratuidade
processual.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença de fls.
289/290 que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais, ajuizada por Maria Josélia da Silva em face de Banco
Itaú Unibanco S/A, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse processual, e
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do
Código de Processo Civil.
Irresignada, apelou a autora (fls. 293/305), aduzindo, em síntese, que,
na presente demanda, busca a declaração de inexigibilidade de outro débito, diferente
do discutido nos autos do processo n. 1008627-22.2016.8.26.0161, bem como a
indenização por danos morais decorrentes de outras práticas abusivas perpetradas
pelo banco. Afirma que, no primeiro processo, obteve a declaração de inexigibilidade
do saque de R$500,00 indevidamente efetuado em sua conta corrente; porém, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
3
trânsito em julgado daquela sentença, o banco réu passou a lhe cobrar a dívida de
R$2.917,07, que seria decorrente de juros aplicados sobre o saque indevidamente
efetuado. Alega, ainda, que seu nome foi inscrito nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito.
Forte em tais premissas, propugna pelo provimento do recurso, para
que a sentença seja declarada nula, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de
origem para a devida instrução processual.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois a autora é beneficiária
da justiça gratuita (fl. 290).
Citado, o réu apresentou contrarrazões (fls. 331/320), alegando,
preliminarmente, falta de interesse processual, inobservância do princípio da
dialeticidade e preclusão consumativa. No mérito, assevera, em síntese, que o
montante obtido na ação de restituição deveria ter sido utilizado pela autora para
regularizar o seu saldo devedor junto ao banco, porém a parte optou por ficar inerte,
ensejando a utilização do cheque especial. Afirma, ainda, que, antes mesmo do saque
reclamado nos autos, sua conta já apresentava saldo negativo de R$164,79, o que
corrobora a alegação de que o LIS foi efetivamente utilizado. Alega que o
apontamento nos órgãos de proteção ao crédito é mero exercício regular de um
direito, inexistindo, pois, dano moral a ser indenizado.
É o relatório.
Por proêmio, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal,
porquanto as razões expostas no recurso impugnam os fundamentos na sentença.
Com efeito, consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte
recorrente veicular os motivos para a reforma do pronunciamento judicial
impugnado. Nesse sentido, leciona a doutrina:
Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
4
princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo
do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser
de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade
se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das
contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento
do recurso (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. Volume único, 8. ed. São Paulo: Juspodivm, 2016,
p. 1490).
Deveras, a autora expôs satisfatoriamente as razões pelas quais
entende que há interesse processual, pontuando expressamente as diferenças que
reputa existentes entre esta demanda e àquela proposta perante o Juizado Especial.
Assim, verifica-se o preenchimento do requisito da dialeticidade,
sendo, pois, o recurso passível de conhecimento.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Maria Josélia da Silva em face de Banco
Itaú, em que a autora alega, em síntese, que, em 25/04/2016, foi efetuado
indevidamente um saque de R$500,00 da conta que possui perante o banco réu, de
modo que ajuizou ação de restituição cumulada com pedido de indenização por
danos morais, que tramitou sob n. 1008627-22.2016.8.26.0161. Afirma que foi
proferida sentença de parcial procedência, condenando o banco réu a restituir à
autora o montante de R$539,62. Relata, no entanto, que, após o saque reconhecido
por sentença como indevido, sua conta ficou com saldo negativo, de modo que o
banco passou a cobrar juros de LIS (Limite Itaú para saque), resultando no débito de
R$2.917,07, o qual foi objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.
Forte em tais premissas, ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de
inexigibilidade do débito cobrado e a condenação do réu no pagamento de
indenização por danos morais, com fulcro na negativação do seu nome.
Sobreveio sentença de fls. 289/290, que considerou inexistente
interesse processual, pois já haveria pronunciamento jurisdicional recompondo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
5
débito, cuja inexigibilidade ora se persegue.
Malgrado as razões expostas pela autora, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, interesse processual consiste, segundo Cândido Rangel
Dinamarco, em:
(...) uma relação de complementariedade entre um bem e uma pessoa,
a saber, entre um bem portador da capacidade de satisfazer uma
necessidade e uma pessoa portadora de uma necessidade que pode ser
satisfeita por esse bem (Carnelutti). Há o interesse de agir quando o
provimento jurisdicional postulado for capaz efetivamente ser útil ao
demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum
ou seja, quando for capaz de trazer-lhe verdadeira tutela, a tutela
jurisdicional. (Instituições de direito processual civil: volume II, 8a ed.
rev. e atual., São Paulo: Malheiros, 2019, p. 353).
Além disso, à luz da denominada teoria da asserção ou prospettazione,
as condições da ação devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição
inicial, de tal modo que a carência de ação deve ser reconhecida apenas quando
possível constatar a ausência de uma das referidas condições em cognição não
exauriente. Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria
da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade
passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem
possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o
réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do
autor. (...)” (REsp 1769520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
Tecidas essas considerações, verifica-se que o débito objeto do
processo n. 1008627-22.2016.8.26.0161 é o mesmo que ora se requer seja declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
6
inexigível, conforme se pode depreender desse trecho da exordial:
Sendo assim, requer seja declarada a inexigibilidade do valor
cobrado no importe de R$530,89 (quinhentos e trinta reais e oitenta e
nove centavos) e atual de R$2.917,07 (dois mil e novecentos e
dezessete reais e sete centavos), ou, qualquer valor atualizado da
dívida indevida apresentada pelo requerido, para que seja o
requerido compelido a retirar o nome da autora da lista do
SCPC/Serasa. (fl. 06).
Ora, se o débito cobrado já foi objeto de restituição em outro processo,
é pressuposto lógico o reconhecimento de que tal operação não pode ser oposta à
autora.
Destarte, conforme bem consignou o douto juízo a quo, “a declaração
de inexigibilidade aqui perseguida não se justifica, afinal, o valor restituído naqueles
autos pressupõe a recomposição integral do prejuízo experimentado”.
Além disso, não prospera a alegação da autora de que “sequer teria
que usar o valor recebido para pagar uma dívida que não gerou (saque de terceiro por
culpa da instituição financeira)”, pois o valor restituído tinha a expressa finalidade de
recompor o prejuízo decorrente do saque. Inclusive, verifica-se que a autora teve seu
recurso inominado parcialmente provido especificamente para que a condenação
contemplasse não somente o saque de R$500,00, mas também os encargos que
incidiram sobre este valor (fls. 245/246).
Destarte, ainda que o montante cobrado atualmente pelo banco seja
decorrente exclusivamente de encargos de mora, observa-se que estes também já
foram expressamente recompostos pela tutela jurisdicional concedida no processo
que tramitou no Juizado Especial Cível.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000226-92.2020.8.26.0161 -Voto no 3147
7
Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade processual.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator